Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA.TESE NÃO VENTILADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Inicialmente, registre-se que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por tal fundamento, deixa-se de conhecer dos documentos de ID 30313596, 30313601 e 30313602, visto que não se trata de documentos novos.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou na obrigação de implementar o abono permanência em favor do autor, bem como ao pagamento da importância de R$ 27.217,15, referente a 07/2019 a 04/2021 e demais parcelas vencidas no curso da lide.
3. Nas razões do recurso, sustenta que, conforme informa o Laudo Pericial constante no processo de aposentadoria voluntária (ID 30313566), o autor não cumpriu os requisitos para aposentadoria, haja vista que a data provável do início da deficiência ocorreu em 20/06/2018, de modo que não se aplica ao caso o disposto no inciso III, do artigo 4a, da Portaria no 12, de 31/03/2016, qual seja, 33 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência.
4. Em contrarrazões, o autor sustenta que a tese recursal de ausência de cumprimento dos requisitos para aposentadoria em razão da data provável do início da deficiência configura inovação recursal. Aduz que, em contestação, o réu sustentou tão somente a ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício, nos termos do artigo 40, § 19, da CF, motivo pelo qual, requer o não conhecimento do recurso.
5. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir (CPC, art. 336), mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014).
6. Desse modo, em sede de recurso, é cabível a discussão de questão meramente de direito ou das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão.
7. Em observância ao Princípio do Contraditório e garantia da Ampla Defesa, é defeso à parte recorrente apresentar questões que não foram deduzidas a tempo e modo.
8. No caso, a tese de inaplicabilidade do disposto no inciso III, do artigo 4a, da Portaria no 12, de 31/03/2016, lançada somente nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal a impedir o conhecimento do recurso. Preliminar inovação recursal, suscitada em contrarrazões, acolhida.
9. Preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, acolhida. Recurso não conhecido.
10. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.